Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EustaquioC Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0714664-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIENE COSTA ANDRADE REU: ELISANGELA CIMAS DE ANDRADE DECISÃO Em que pese a decisão de ID 45934513 tenha determinado a emenda à inicial para que fosse indicado, “claramente, o fundamento jurídico, capitulando-o em uma das hipóteses cerradas do artigo 966, do Código de Processo Civil”, a parte autora, em seguida, apenas informa que a rescisória está fundamentada nos incisos VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Ora, fundamento jurídico, diversamente do fundamento legal, é a conexão, à luz do ordenamento jurídico, entre o pedido elaborado e os fatos principais narrados na inicial (causa de pedir), cuidando-se de elemento essencial da petição inicial (art. 319, III; art. 968, caput, CPC). É, portanto, “o liame jurídico entre os fatos e o pedido, ou seja, é a explicação, à luz do ordenamento jurídico, do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que narrou.” (Daniel Amorim Assumpção Neves, Código de Processo Civil Comentado, 8a edição, Editora JusPODIVM, p. 606) Por isso, cumpre não confundir fundamento jurídico, que compõe a causa de pedir, com fundamento legal, que não compõe a causa de pedir e decididamente não vincula o juiz em sua decisão, que poderá decidir com outro fundamento legal, com respeito ao contraditório. (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 186.614/RJ, rel. Min. Herman Benjamin). Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte autora cumpra a decisão de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora eventual